Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704241-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR LEMOS CARDOSO RECORRIDA: MIKAELA GUIDA MASCARENHAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA (TEIMOSINHA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de consulta ao sistema Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), para localização de valores e ativos em nome da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud com a adoção da ferramenta de reiteração automática programada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 4. A última pesquisa de bens em nome da agravada pelo sistema Sisbajud ocorreu há, aproximadamente, 6 (seis) meses e retornou com resultado infrutífero. A reiteração da providência pleiteada em curto espaço de tempo e com indicação prévia de resultado negativo, torna inviável o seu acolhimento. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, 797, caput, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a realização da pesquisa via sistema SISBAJUD, com a inclusão da modalidade de reiteração automática, “teimosinha”, porquanto a medida busca reduzir o prazo de tramitação dos processos, aumentando a efetividade das decisões, mediante o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o 36.120 (ID 73798235). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 797, caput, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal medida ser avaliada em cada caso concreto. Precedentes. IV - In casu, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer a desproporcionalidade e a irrazoabilidade dos valores bloqueados por meio da utilização dessa modalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ." (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73798235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015